Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 20576984, pelos fundamentos já expostos. Como já ressaltado, a autoridade administrativa, no momento de aplicar a penalidade, a enquadrou nos dispositivos legais correspondentes e determinou a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, após intenso debate sobre a sua aplicação. Frisou-se que o art. 7° da Lei 10.520/2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que permite a aplicação da suspensão de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar documentação exigida para o certame. Também pontuou a desnecessidade da colheita da prova testemunhal para demonstrar eventual técnica no encaminhamento da proposta. Logo, deve ser mantida a r. decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora